Tribunal: TJDFT
Processo: 0704524-83.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM FAVOR DA APELANTE. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. VIA INADEQUADA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA DA CREDORA FIDUCIÁRIA. INEFICÁCIA DA CESSÃO DE DIREITOS PERANTE TERCEIROS. EXISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE SENTEÇA EM TRAMITAÇÃO CONTRA A CEDENTE DOS DIREITOS AQUISITIVOS PENHORADOS. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ POR PARTE DA CESSIONÁRIA. INOCORRÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. INEFICÁCIA DA CESSÃO DE DIREITOS EM RELAÇÃO À PARTE EXEQUENTE - EMBARGADA.
1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, faz jus à gratuidade de justiça, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
1.1. Observado, dos elementos de prova carreados aos autos, que a parte apelante ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, tem-se por impositiva a revogação dos benefícios da justiça gratuita que lhe foram concedidos no primeiro grau de jurisdição.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
3. Nos termos do artigo 29 da Lei n. 9.514/1997, somente com a anuência expressa do credor fiduciário, o devedor fiduciante poderá transmitir os direitos de que seja titular sobre o imóvel objeto da alienação fiduciária em garantia, assumindo o adquirente as respectivas obrigações.
3.1. Inexistente a anuência da credora fiduciária, não há como ser considerada eficaz, perante terceiros, a cessão de direitos sobre bem imóvel alienado fiduciariamente.
4. De acordo com o inciso IV do artigo 792 do Código de Processo Civil, a alienação ou a oneração de bem caracteriza fraude à execução, quando, ao tempo da celebração do negócio jurídico, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.
4.1. A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente, na forma prevista no § 1o do artigo 792 do Código de Processo Civil.
4.2. Observado, no caso concreto, que a parte embargante, na data da celebração do contrato de cessão de direitos sobre bem imóvel, poderia ter verificado a existência de cumprimento de sentença proposta em desfavor da cedente, com efetivo potencial de reduzi-la à insolvência, não há como ser presumida a sua boa-fé na celebração do negócio jurídico.
5. Apelação cível conhecida e não provida. Pedido de revogação da gratuidade de justiça deferida em favor da apelante acolhido.